Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-36.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000898-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR BRAGA DE JESUS - CPF: 325.790.711-72 (RECORRENTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE BATISTA DE JESUS - CPF: 865.364.351-68 (RECORRENTE), procuradoria geral do estado de mato grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000898-36.2025.8.11.0002.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
.

Recorrentes:
JAIR BRAGA DE JESUS
representado por
MARIA JOSE BATISTA DE JESUS
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM TRATAMENTO PARTICULAR REALIZADO ANTES DA CONCESSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA OU NEGATIVA ADMINISTRATIVA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao autor, por 90 dias, com todos os insumos necessários, mas indeferindo o pleito de ressarcimento de valores despendidos com contratação particular de serviço de home care antes da concessão da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o ressarcimento de valores pagos pela família do autor para custear tratamento em clínica particular antes da concessão da tutela judicial para internação domiciliar pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite o ressarcimento de despesas médicas particulares apenas quando houver prévia autorização judicial ou comprovação inequívoca de negativa administrativa em contexto de urgência ou emergência.

4.

No caso concreto, não houve prévia autorização judicial para a contratação da clínica privada, tampouco prova de negativa administrativa em situação de urgência, havendo apenas a iniciativa da família em arcar com os custos de forma autônoma.

5.

O tratamento de home care, segundo nota técnica do NAT, possui caráter eletivo e somente deve ser implementado em condições clínicas estabilizadas, não se caracterizando como atendimento de urgência.

6.

A tramitação do processo deu-se em prazo razoável, com ajuizamento em 14/01/2025, concessão de tutela em 13/02/2025 e início do tratamento em 21/02/2025, dentro do limite de 180 dias fixado pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ressarcimento de despesas com tratamento médico particular antes da concessão judicial somente é admissível quando houver autorização judicial prévia ou negativa administrativa expressa em situação de urgência ou emergência.

2.

O tratamento domiciliar (home care) possui natureza eletiva e não se enquadra, por si só, em situação de urgência apta a justificar contratação direta e posterior ressarcimento pelo Estado.

3.

A atuação administrativa e judicial em tempo razoável afasta a responsabilidade do ente público por omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJRS, AI no 70076115179, 8a Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 10.05.2018;

TJMT, RI no 1001544-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 17.10.2022.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO assegurasse a internação domiciliar (home care) ao paciente pelo prazo de 90 dias, com fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários, mas indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores pagos pela família para tratamento em clínica particular.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) sofreu acidente de trânsito grave que resultou em traumatismo craniano, coma induzido e múltiplas lesões de alta complexidade; b) houve demora na concessão da tutela antecipada, o que obrigou a família a custear o tratamento domiciliar com recursos próprios; c) o tratamento foi prescrito com urgência por médico do Hospital Regional de Rondonópolis em 10/01/2025; d) o processo foi protocolado em 14/01/2025, mas o atendimento só foi autorizado em 13/02/2025 e iniciado em 21/02/2025, após 37 dias do protocolo da ação; e) a família, em desespero e temendo o falecimento do paciente, contratou serviços particulares no valor de R$ 25.000,00; f) o Estado tem responsabilidade objetiva pelos danos causados por sua omissão; g) os recorrentes são idosos, aposentados e hipossuficientes, sem condições de arcar com os custos do tratamento.

O recorrido nas contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, entendendo que a sentença deve ser mantida na íntegra.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de ressarcimento dos valores pagos pela família do recorrente para custear tratamento em clínica particular antes da concessão da tutela judicial.

Inicialmente, destaco que a sentença reconheceu o direito do recorrente ao tratamento de home care, determinando que o Estado de Mato Grosso providenciasse a internação domiciliar pelo prazo de 90 dias, com fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários. Nesse ponto, não há insurgência das partes.

Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores pagos pela família para tratamento em clínica particular, entendo que a sentença não merece reforma.

É pacífico na jurisprudência que o ressarcimento de valores despendidos com tratamento médico na rede privada somente é possível quando há prévia autorização judicial ou comprovação cabal de negativa administrativa de atendimento em situação de urgência/emergência.

No caso concreto, embora comprovada a necessidade do tratamento, não houve prévia autorização judicial para a contratação dos serviços particulares. A família do recorrente, por iniciativa própria, decidiu contratar os serviços da clínica particular Terça da Serra, conforme recibos juntados aos autos (ID 322199870).

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“EMENTA:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM INTERNAÇÃO E CIRURGIA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais, ajuizada com o objetivo de ressarcimento dos valores despendidos com internação e procedimento cirúrgico particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do município em ressarcir os valores gastos pelo recorrente com internação particular, sem prévia ordem judicial e sem negativa estatal que justificasse a busca pelo atendimento privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a necessidade de submissão do paciente aos procedimentos de regulação para atendimento na rede pública, não cabendo aos entes públicos o custeio de tratamento privado escolhido unilateralmente pelo interessado, sem prévia ordem judicial.

4. O ressarcimento das despesas médicas somente é devido quando há demonstração de recusa injustificada do ente público, ônus que cabe ao requerente.

5. No caso concreto, não há prova de que o recorrente tenha solicitado a internação em hospital público antes de buscar a unidade privada, tampouco há comprovação de negativa estatal que justificasse a urgência do atendimento particular.

6. Precedentes confirmam que a contratação de serviços médicos privados sem autorização judicial prévia não gera obrigação de ressarcimento pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ressarcimento de despesas médicas particulares somente é devido quando há comprovação de negativa estatal ou autorização judicial.

2. A escolha unilateral pelo serviço privado, sem prévia ordem judicial, não impõe ao ente público a obrigação de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 196; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1018167-90.2022.8.11.0003, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 27/11/2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 1009818-38.2021.8.11.0002, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2022.”

(N.U 1077771-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

“EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. ARTROPLASTIA DE JOELHO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de R$ 33.134,94 referente a despesas médicas com artroplastia total de joelho realizada em hospital particular, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é cabível o ressarcimento de despesas médicas particulares quando o paciente opta unilateralmente pelo tratamento privado, sem autorização judicial prévia ou comprovação de resistência estatal; e (ii) saber se configura dano moral a alegada demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS, sem demonstração de conduta ilícita específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor obteve decisão judicial anterior determinando sua inclusão na Central de Regulação (SISREG) para realização do procedimento pelo SUS, sentença que transitou em julgado em 16/10/2020.

4. A realização do procedimento cirúrgico em hospital particular ocorreu por opção unilateral do autor em junho de 2020, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão, sem autorização judicial para tanto e sem demonstração de urgência superveniente.

5. O ressarcimento de despesas médicas particulares somente é possível quando há negativa formal do Estado ou autorização judicial prévia, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

6. Os documentos apresentados não demonstram vinculação clara entre os valores cobrados e o procedimento específico, apresentando descrições genéricas e discrepâncias nos valores entre as demandas.

7. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano, ausente no caso em análise, não havendo prova de resistência injustificada ou prejuízo concreto.

8. O autor não seguiu o procedimento previsto no Enunciado 56 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que condiciona o ressarcimento à comprovação de urgência, comunicação ao juízo e apresentação de três orçamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. RECURSO NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: "O ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado exige autorização judicial prévia ou comprovação de negativa formal na prestação do serviço público de saúde. A opção unilateral do paciente pelo tratamento privado, sem demonstração de urgência ou resistência estatal, não gera direito ao reembolso nem configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 2o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1014192-72.2024.8.11.0041, relator Desembargador Eulice Jaqueline Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 17.2.2025; TJMT, AC 1003416-21.2021.8.11.0040, relator Desembargador Mario Roberto Kono, 2a Câmara de Direito Público, j. 17.12.2024; TJMT, AC 1000825-27.2019.8.11.0050, relator Desembargador Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público, j. 22.1.2025.”

(N.U 1002046-32.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 11/10/2025)

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, a sentença foi favorável ao recorrente no que tange à obrigação do Estado em fornecer o tratamento de home care, não havendo razão para a pretensão de ressarcimento.

Ressalto ainda que, conforme consta da Nota Técnica no 311903 do NAT (ID 183946014),
"A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, NUNCA URGENTE, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida"
. Portanto, não se justifica a alegação de urgência extrema que impossibilitaria aguardar a decisão judicial.

Por fim, observo que o processo tramitou em tempo razoável, tendo sido ajuizado em 14/01/2025, com decisão liminar proferida em 13/02/2025 e início do tratamento em 21/02/2025, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para tratamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, limitado ao teto do juizado.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026